Tribunal: TJMT
Processo: 0003197-88.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003197-88.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MG MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 80.444.748/0001-12 (EMBARGADO), LUIZ ANTONIO PALAORO - CPF: 099.882.110-15 (ADVOGADO), CLAUDIO ALBUQUERQUE PALAORO - CPF: 030.624.399-71 (ADVOGADO), MILTON MARTINELLI - CPF: 551.270.960-72 (EMBARGANTE), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante ao pagamento de R$ 3.697,83. O embargante alega contradição no acórdão, sustentando que foi afirmado que as notas fiscais não incluíam porcelanato, enquanto a NF 048165 contém o item "Porcelanato Ceusa 44x63 Leg. Ebano A". Requer o acolhimento dos embargos para correção da suposta contradição, com efeitos infringentes para abatimento do valor correspondente ao porcelanato e readequação da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao afirmar que as notas fiscais não incluíam porcelanato, quando uma das notas fiscais contém o item mencionado, e, em caso positivo, se a contradição justificaria a modificação do julgado por meio dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

A alegada contradição não se configura, pois o acórdão embargado analisou a questão sob a ótica da classificação do material, e não de sua existência na nota fiscal. O abatimento determinado referia-se apenas aos pisos Classe C, enquanto o porcelanato listado na NF 048165 é Classe A e foi regularmente utilizado na obra.

5.

A pretensão do embargante equivale à rediscussão da matéria já decidida, o que não é cabível em sede de embargos de declaração. A modificação do julgado somente é admissível quando decorre da correção de erro material ou do saneamento de contradição ou omissão, o que não se verifica no caso concreto.

6.

O prequestionamento da matéria se dá com a análise dos fundamentos jurídicos da decisão, não sendo necessária a menção expressa aos dispositivos legais apontados pelo embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. Não há contradição quando o acórdão fundamenta a distinção entre os produtos para fins de abatimento de valores, considerando a classificação do material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.05.2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26.10.2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por Milton Martinelli, contra acórdão proferido por esta Câmara que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do apelante, ora embargante, ao pagamento de R$3.697,83 (três mil seiscentos e noventa e sete reais e oitenta e três centavos).

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição, pois afirmou que as Notas Fiscais 048165 e 048166 não incluíam porcelanato, enquanto a NF 048165 contém o item “Porcelanato Ceusa 44x63 Leg. Ebano A”, no valor de R$ 1.137,92.

Diante disso, a embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e de consequência, a retificação do acórdão para determinar o abatimento desse valor da dívida e a readequação da sucumbência, com efeitos infringentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 263763263, ao argumento de que não há contradição no acórdão, uma vez que a dedução determinada na ação indenizatória referia-se apenas aos pisos de Classe C, enquanto o porcelanato mencionado pelo embargante é Classe A e foi regularmente utilizado na obra. Alega que os embargos se limitam a rediscutir matéria já apreciada e devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Milton Martinelli opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

E
MENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONEXÃO COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIOS NOS PRODUTOS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE VÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de Apelação interposto por Milton Martinelli contra sentença que julgou procedente a Ação Monitória e improcedente os Embargos, condenando o embargante ao pagamento de R$ 3.697,83, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento das notas fiscais. O recorrente alega conexão com Ação de Indenização por danos materiais e morais, fundada em supostos vícios nos produtos adquiridos junto à recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de conexão entre a Ação Monitória e a Ação de Indenização; (
ii
) analisar se houve prova suficiente de vícios nos produtos adquiridos pelo recorrente que justifique a improcedência da Ação Monitória.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a conexão entre as ações, dado que ambas tratam da validade das notas fiscais que fundamentam a Ação Monitória.

4. O conjunto probatório não demonstra vícios substanciais nos produtos adquiridos, uma vez que o autor optou conscientemente por materiais de segunda linha, conforme depoimentos e laudo pericial. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, mas não se comprovou a existência de vícios
superiores
ao esperado para a categoria dos produtos.

5. A sentença de improcedência da Ação de Indenização implica o reconhecimento da validade dos títulos cobrados na Ação Monitória, tornando a cobrança devida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A improcedência da Ação de Indenização, por ausência de comprovação de vícios substanciais nos produtos, confirma a validade dos títulos cobrados na Ação Monitória."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o, VIII; CC/2002, art. 186; CPC/2015, art. 55, §1o; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.02.2015; TJ-MT, AC no 0002165-24.2008.8.11.0045, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 24.10.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso concreto, observa-se que o acórdão embargado efetivamente menciona que as notas fiscais não possuem como objeto a compra de pisos e porcelanatos, o que, à primeira vista, poderia sugerir uma inconsistência, uma vez que a NF 048165 inclui um porcelanato de Classe A.

Contudo, a fundamentação do acórdão deixa claro que a questão não se refere à existência do porcelanato na nota fiscal, mas sim à sua classificação.

O acórdão da ação indenizatória conexa determinou o abatimento apenas dos pisos Classe C, enquanto o porcelanato listado na NF 048165 é Classe A, e as provas dos autos demonstram que foi regularmente utilizado na obra do embargante.

Dessa forma, não há contradição substancial que justifique a reforma do julgado, pois a decisão embargada se baseou em premissas jurídicas e probatórias devidamente analisadas e coerentes com o conjunto dos autos.

O que pretende o embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da decisão, o que não é viável por meio dos embargos de declaração.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada a comprovação do prejuízo, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025